Tribunal: TJMT
Processo: 0017892-17.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017892-17.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 064.050.091-90 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0581-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISOS I E II) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA –
IMPOSSIBILIDADE
– DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – RECONHECIMENTO REALIZADO POR MEIO DE FOTOGRAFIA DE BAIXA QUALIDADE – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, correta é a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017892-17.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que julgou
improcedente
a inicial acusatória, e
absolveu
o apelado
Elton Candido de Souza Júnior
da
prática
dos crimes de
roubo majorado
, inscrito no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e
corrupção de menor
, inscrito no art. 244-B, do ECA, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Denúncia
: narra os seguintes eventos delituosos:

“
Fato 01:

[...] no dia
19/02/2017
, por volta de 15h00min, na Farmácia Pague Menos, mais precisamente na Rua Eurico Preza, bairro Jardim Itália, nesta Capital,
o denunciado ELTON, em unidade de desígnios com o adolescente Bruno André de Oliveira Rodrigues, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), subtraíram o valor de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais),
bem como documentação, cartões e relatórios pertencentes ao referido estabelecimento.

Em concurso material, o denunciado
ELTON
corrompeu o inimputável Bruno André a praticar infração penal, notadamente o crime de roubo.

Segundo consta no incluso caderno de investigação, no dia e hora dos fatos o denunciado
ELTON
, justamente com o adolescente
BRUNO
, adentraram na farmácia e anunciaram o assalto, enquanto um simulava portar uma arma de fogo, colocando debaixo da camiseta, o outro segurava uma faca. O meliante que estava com a faca, foi para o escritório onde subtraiu o dinheiro e documentação acima mencionados.

Após a subtração, o denunciado e seu comparsa deixaram o local tomando rumo ignorado”
(sic id. 83943564).

Diante disso, o apelado foi
denunciado
como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, em concurso material, com o art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A
inicial acusatória
foi
recebida
em 31 de julho de 2017 (id. 83943564 – pág. 239).

O apelado não foi localizado para citação. Em seguida, o juízo deferiu a
citação por edital
, a qual foi devidamente efetivada. Contudo, o apelante não compareceu e tampouco constituiu advogado, de modo que a magistrada
suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional
, nos termos do art. 366, do CPP (id. 83943564 – pág. 283).

Em
22 de agosto de 2018
, o apelado foi preso. Em seguida, ocorreu a citação pessoal e a apresentação da resposta à acusação (id. 83943564 – pág. 365).

Sentença
: prolatada em
19 de dezembro de 2019
, julgou a inicial acusatória
improcedente
e
absolveu
o apelante dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor (id. 83943565 – pág. 195).

Recurso de apelação do Ministério Público
: almeja a reforma da sentença, para o fim de condenar o apelado
Elton Candido de Souza Júnior
pelos delitos descritos na inicial (id. 83943575).

Contrarrazões da Defensoria Pública
: pugna pelo
não provimento
do pleito ministerial (id.
83943581
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

Siger Tutiya
, opina pela
procedência
do recurso ministerial
,
nos seguintes termos:

“Artigo 157, §2o, I e II do CP e artigo 244-B do ECA. Recurso Ministeiral :
Pretendida a condenação do apelado pela prática de ambos os crimes – Possibilidade
– provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório, mormente pela palavra das vítimas que reconheceram o apelado, indene de dúvidas, como autor dos fatos. Ademais, ante a presença do menor Bruno na prática delitiva, faz-se mister a condenação, também, pelo crime de corrupção de menores, vez que se trata de delito formal (Súmula 500, STJ). Pelo provimento do recurso.”
(id. 80347462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Síntese fática
:

A denúncia relata que, no dia
19 de fevereiro de 2017
(domingo), por volta das 15h, o apelado
Elton
, em unidade de desígnios com o menor infrator
Bruno André de Oliveira Rodrigues
, subtraiu o valor de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), bem como documentos, cartões e relatórios pertencentes à Farmácia
Pague Menos
, localizada na Av. Eurico Preza, bairro Jardim Itália, nesta Capital.

Narra que, enquanto um dos agentes simulava portar uma arma de fogo, colocando a mão embaixo da camiseta, o outro segurava uma faca. Ao final da ação delitiva, o apelado e o menor infrator empreenderam fuga.

No dia
22 de fevereiro de 2017
, os menores
Bruno André

de Oliveira Rodrigues
e
Italo Matteus Ribeiro Fortes e Silva
foram apreendidos em flagrante pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, praticado em outra farmácia da rede
Pague Menos
.

Enquanto os menores estavam apreendidos, a genitora do menor
Bruno André
solicitou ao apelado
Elton
que levasse alguns salgados para seu filho detido na delegacia.

Diante disso, o apelante
Elton
e o Sr.
Flávio Júnior Gonçalves do Amaral
se dirigiram à unidade policial e, enquanto aguardavam para entregar os alimentos, foram supostamente reconhecidos pelo Gerente da Farmácia Pague Menos, Sr.
Walter Dias Gavino Júnior
, como os responsáveis pela ação delitiva praticada no dia
19 de fevereiro de 2017
.

Ambos foram detidos e interrogados acerca dos fatos.

O Sr.
Flávio Júnior Gonçalves do Amaral
afirmou que, na data dos fatos, estava trabalhando como porteiro no Residencial Rio Coxipó e que teria como provar (id. 83943564 – pág. 31). O interrogado juntou ao inquérito uma declaração de seu empregador que comprovou o que alegou.

Por sua vez, o apelado
Elton
exerceu o direito de permanecer em silêncio (id. 83943564 – pág. 35).

Diante disso, o apelado
Elton
foi denunciado pela prática dos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menor
, inscritos no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, respectivamente.

Ao analisar os elementos probatórios, o magistrado singular,
Dr. Wladymir Perri
, asseverou que
“não há provas fartas de que o denunciado é autor do crime descrito na exordial acusatória ocorrido em 19.02.2019, pelo qual está sendo processado, assim, ao ver deste juízo, por tudo que dos autos consta, a improcedência da presente ação é medida de justiça”
(id. 83943565 – pág. 189).

Inconformado, o
Ministério Público
requer a
condenação
do apelado
Elton Candido de Souza Júnior
por ambos os delitos descritos na inicial acusatória, ao argumento de que
“há nos autos provas suficientes que apontam com a devida segurança que o apelado realmente é o autor do crime de roubo levado a efeito no dia 19.02/2017, na Farmácia Pague Menos (Jd. Itália), eis que foi devidamente reconhecido pelos ofendidos [...]”
(id. 83943575).

Do pleito condenatório
:

Analisando detidamente os autos, nota-se que, como bem argumentado pelo magistrado sentenciante, não há,
in casu
, elementos suficientes a escorar o édito condenatório almejado.

Ao ser ouvido em juízo, o apelado
Elton
negou a prática delitiva, afirmando que estava em sua residência, quando a genitora do menor infrator
Bruno

André
ligou pedindo que levasse alguns salgados para o menor que se encontrava apreendido. Narrou que, aproveitando que seu colega
Flávio

Júnior
estava em sua residência e de motocicleta, pediu para que esse o levasse até o CISC.

Descreveu que, enquanto aguardava do lado de fora da delegacia, a testemunha Sr.
Walter
, o reconheceu como um dos autores do delito analisado nestes autos. Disse que, em seguida, lhe foi dada voz de prisão e que, após ouvido, foi liberado.

Vejamos:

“
Elton
:

minha mãe, que conhece da mãe dele [menor Bruno André]. Que esse negócio aí foi uma confusão, eu tava na minha casa, né? A mãe dele ligou pra minha mãe, justo na hora tava um amigo que tava de moto, pediu pra gente ir, lá no CISC, leva umas coisas pro filho dela que tinha sido preso. Né? Eu fui com guri, o guri até perdeu a moto dele, ele trabalhava de segurança no condomínio e tudo mais, ele provou até retirou a moto [...]”
(sic da transcrição da sentença de id. 83943565 – pág. 189).

Por sua vez, o adolescente infrator
Bruno André
, em juízo, confirmou que praticou o ato infracional análogo ao crime de roubo no dia
19/02/2017
na farmácia
Pague Menos
. Questionado sobre a participação do apelado, respondeu negativamente, declarando que estava na companhia da pessoa de
Gabriel da Silva de Oliveira
, já falecido, senão:

“
Bruno
: [...] nunca tive participação de assalto com Elton não.

MP
:
E o crime lá, você não foi com ele?

Bruno
:
Não.

MP
: Aí o Elton foi preso depois, cê sabe explicar como é que ele foi preso?

Bruno
: [...] foi uma vez levar salgado, a pedido da minha mãe, Que sabia que eu tavo preso, e pediu pra ele levar salgado pra mim. Chegando lá deram voz de prisão a ele, por um assalto, e aí ele foi liberado, não nada a ver uma coisa com a outra.

MP
: [...] Deixa eu te falar uma coisa, conta aí como que foi esse roubo, quero que você fale do roubo, quem é Gabriel?

Bruno
: Foi em cima da hora, partimo fomo lá roubar;

MP
: Cêis iam roubar a onde?

Bruno
: Lugar nem um, andando mesmo na cidade, passamo por lá, e achamo que lá deveria ser o local;

MP
:
Cê tá dizendo que o Elton não participou do desse crime com você, né?

Bruno
:
Não, uhum.

MP
: Você tá dizendo isso pra protegê-lo ou é verdade mesmo?

Bruno
: É verdade mesmo, jamais iria dizer isso só para proteger ele [...] porque até mesmo nem tenho parentesco de amizade. Muito assim da rua não.

MP
: Como é o nome mesmo do rapaz que vocês foram lá praticar esse roubo?

Bruno
: Gabriel da Silva de Oliveira.”
(sic da transcrição da sentença de id. 83943565 – pág. 189).

Além disso, sob o crivo do contraditório, a testemunha
Daniel

de Oliveira
informou que não realizou o reconhecimento pessoal do apelado na fase inquisitiva. Disse que, embora tivesse as imagens do sistema de segurança, tais registros não possibilitaram o reconhecimento dos criminosos.

Durante a solenidade, o d.
Promotor de Justiça
apresentou a cópia da fotografia de id. 83943564 – pág. 69, tendo a testemunha reconhecido o apelado
Elton
como o autor do crime, o que foi questionado pela defesa, ante a qualidade do material apresentado.

Confira-se:

“
MP
:

O senhor chegou a ver esse Elton depois na delegacia?

Daniel
: Não, não cheguei ver, porque no dia que a gente foi, a gente só fez o depoimento, aí depois ele não estava lá;

MP
:
O senhor se lembra, de ter visto as imagens da farmácia, lá na época, se dava pra reconhecer a pessoa que praticou o assalto, pelas imagens?

Daniel
:
Dava não, não dava pra ver realmente se era a pessoa
, mais pela foto ai, agora eu me recordei, pelo fato do trident, justamente porque ele chegou pedindo.

MP
: Então, aquela pessoa que eu mostrei aquela foto, o senhor reconhece
[id. 83943564 – pág. 69];

Daniel
: Sim, exato.

MP
: Foi aquela pessoa que chegou naquele dia?

Daniel
:

Exatamente;

MP
: Eles chegaram lá de moto foi?

Daniel
: Não, esse rapaz moreno ele chegou de a pé, ele chegou a pé, e pelo que eu vi, pelas imagens ele saiu a pé também;

[...]

Defesa
: Senhor, com referência ao fato, teria ocorrido que dia? O senhor se recorda?

Daniel
: Eu não me recordo à data certinha, não sei se foi um sábado ou um domingo à tarde;

Defesa
:
Por que eu tô fazendo essa pergunta ao senhor? Porque aqui tem notícia que essa farmácia foi assaltada mais de uma vez, muito próximo um do outro. Certo?

Daniel
:
Sim, foram, no momento em que eu estava lá, pelo período que eu fiquei lá, foram no mínimo uns 10 assaltos;

Defesa
: Esse fato aqui, que estou tratando, do dia 19/02/2017, mais de dois anos a trás, né?

Daniel
: Isso.

Defesa
:
E o senhor, na época que o senhor teve na delegacia, não apresentou fotografia pro o senhor? Nem do preso? Nem a pessoa que teria praticado o crime?

Daniel
:
Não, não apresentou.

Defesa
:
E hoje o senhor ver uma foto, que o promotor Milton colocou, que é uma foto antiga aqui, o senhor disse que não tem dúvida, que se trata da pessoa que entrou na farmácia, é isso que você disse?

Daniel
: Sim, esse eu me recordo desse rapaz ai, justamente por que ele pediu o Trident, ele chegou pedindo o chiclete, ai como eu não tinha.

Defesa
:
Que folha que é? 38 né? O senhor não tem medo de tá fazendo uma injustiça não? Isso aqui é uma foto bem desfocada, é uma cópia uma xerox.

Daniel
:
Não
. [...]”
(sic da transcrição da sentença de id. 83943565 – pág. 189).

A fotografia apresentada à testemunha foi a seguinte:

Sobre o reconhecimento realizado pela testemunha
Daniel de Oliveira
, importante anotar que o apelado estava presente na solenidade, contudo, a pedido da testemunha não permaneceu na sala de audiência, bem como não há informações nos autos de que tenha sido, em qualquer momento, posto para
identificação pessoal
do declarante. Todos os reconhecimentos realizados nos autos foram por meio de fotografias.

Ademais, em juízo, a testemunha
Walter Dias Gavino Júnior
narrou que a empresa foi roubada por mais de 14 (quatorze) vezes. Questionado sobre a identificação, disse que reconhece os sujeitos, mas que não conseguia precisar qual agente praticou o cada delito.

Vejamos:

“
Walter
: Me ajuda, porque eu não lembro, eu fui assaltado quatorze vezes [...]

MP
: Hoje, o senhor não lembra quem é quem?

Walter
: Não, não mais; [...]

Defesa
: Eu quero que o senhor entenda o seguinte, hoje nós estamos tratando aqui do crime acontecido no dia 19;

Walter
: Eu entendo, só que eu não posso falar para o senhor que esse e esse, por nome, eu sei que duas pessoas [...] eu lembro que entrou duas pessoas e efetuaram o assalto, mas quem são eu não posso afirmar isso pro senhor.”
(sic do id. 83943565 – pág. 155).

Nesse contexto, sopesando os elementos probatórios dos autos, bem como as versões apresentadas pela acusação e pela defesa, concluo que, como bem argumentado pelo magistrado sentenciante, inexiste conjunto seguro de provas a ensejar a condenação do apelado, sobretudo porque há considerável dúvida quanto a sua participação no delito em tela.

O único elemento probatório capaz de indicar a participação do apelado na ação delitiva é fruto de reconhecimento praticado de forma precária, posto que a fotografia utilizada é de má qualidade, impressa em papel A4 e em preto e branco.

Destaca-se que, embora a testemunha
Walter

Dias Gavino Júnior
tenha afirmado que fez o reconhecimento do apelado quando o avistou na unidade policial, o termo de reconhecimento registra que foi efetivado por meio fotográfico (id. 83943564 – pág. 107), sendo apresentada a mesma fotografia utilizada em juízo, ou seja, sem qualquer qualidade apta a subsidiar uma identificação precisa.

Ademais, importante registrar que as imagens do circuito interno de monitoramento não se apresentam suficientes para a identificação dos criminosos, porquanto quando se aproxima dos rostos dos indivíduos, o arquivo reduz, consideravelmente, a qualidade, prejudicando uma identificação clara e sem sombras de dúvidas.

Aliás, rompendo com a posição jurisprudencial majoritária até então, a Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do
HC n.

598.886/SC
(Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, asseverou que
“[o] reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”.

Diante disso, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação do apelado nas sanções dos artigos 157, § 2o, incisos I e II, do CP e 244-B, do ECA,
mantenho
a absolvição de
Elton Candido de Souza Júnior
, em relação a estes delitos.

Conclusão
:

À vista do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021